Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001956-79.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (RECORRIDO), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO), BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - CNPJ: 10.508.843/0002-38 (RECORRENTE), LUCAS STEIN FERREIRA REGO ERZINGER - CPF: 069.607.399-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001956-79.2022.8.11.0002

RECORRENTE: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

RECORRIDO: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VITUAL: 10/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO – PRELIMINAR DE CLÁUSULA ARBITRAL – ATENDIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Existindo a cláusula de compromisso arbitral instituída entre as partes, e, com a alegação do reclamado no primeiro momento em que falou nos autos, mantida a cláusula a ser seguida, devidamente contratada entre as partes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL contra a sentença que acolheu parcialmente o pleito da exordial e fez a revisão de valores dos seus serviços prestados ao autor / recorrido. Alega em sede de recurso as seguintes preliminares: a)Existência de cláusula arbitral a ser observada; b)Incompetência do Juizado Especial de Várzea Grande; e, n mérito aponta pela legalidade da contratação, obedecendo o contrato, existindo a liberdade contratual, bem como, não sendo a parte autora consumidora no sentido da palavra, e sim, mera intermediadora dos veículos colocados para locação. Pugna pelo provimento e improcedência dos pleitos, em caso de rejeição das preliminares.

Devidamente intimada a parte recorrida / autora quedou-se inerte a apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A parte reclamante / recorrida foi devidamente intimada a apresentar as contrarrazões e quedou-se inerte, com publicação no DJE do dia 16/02/2023, senão veja-se o
“print”
abaixo:

Estando o feito regular e apto ao julgamento, sem oposição ao julgamento na sessão virtual, passo à análise da demanda.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares.

a)Da preliminar de existência da clausula arbitral.

Após a detida análise dos autos, observa-se que no regramento da contratação no artigo 31 existe cláusula submetendo as partes ao juízo arbitral, senão vejamos:

Ou seja, a cláusula arbitral devidamente contratada e acatada pela parte autora deve ser respeitada, valendo-se do princípio do “
pacta sunt servanda”
, sob pena de invalidade dos contratos sob as mais variadas alegações para o seu não cumprimento, sendo a parte autora uma EPP, sem considera-la hipossuficiente para os fins de direito, até pelo próprio capital social dela de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) (ID 158466169).

O CPC, em seu artigo 337, X, impõe que o réu, no caso o reclamado invoque a cláusula arbitral contratada, sob pena de sua renúncia, como disposto no § 6 o do mesmo, artigo, de onde, aqui não se observa a renúncia e sim a sua invocação, permanecendo hígida a sua contratação.

A jurisprudência da qual comungo registrou em igual sentido durante o julgamento do RESP 1.541.830 do STJ, onde se validou a existência da cláusula de arbitragem, e que deve ser respeitada no caso dos autos.

Desta feita, o presente feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de admissibilidade da tramitação da causa em tela, existindo ausência de interesse processual, exatamente pela desobediência da cláusula arbitral contratada entre as partes.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito, acolho a preliminar de existência de cláusula arbitral, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para extinguir a ação sem resolução do mérito, moldes do artigo 485, VI do CPC, sem resolução do mérito.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023